Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-64.2021.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO SEMINOVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. VÍCIOS OCULTOS. CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA SANAR O DEFEITO NO PRAZO PONTUADO PELO LEGISLADOR. PROVIDÊNCIA NÃO CONSUMADA. AJUIZAMENTO IMEDIATO DE AÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. IMPEDIMENTO. FABRICANTE E FORNECEDORA. FACULDADE DE REPARAR O DEFEITO NO PRAZO LEGALMENTE ASSINALADO. DISPONBILIZAÇÃO NO MERCADO DE PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NO FORNECIMENTO. SANEAMENTO. PRAZO. NEGATIVA DE REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo seminovo entabulado entre o destinatário final do produto e a revendedora, à medida em envolve o negócio fornecedora de produto durável - veículo seminovo - e o destinatário final do bem, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal, estando a fornecedora enlaçada à cadeia de consumo, e, portanto, sujeita ao ressarcimento dos prejuízos eventualmente ocasionados ao consumidor à luz das regras normativas da responsabilidade civil objetiva.
2. Aferido que, consumado o negócio e operada a tradição, a consumidora alegara que o automóvel negociado apresentara defeitos ocultos, mas, outrossim, não demonstrara que notificara formalmente a fornecedora sobre o havido, não sobeja possível a invocação, de imediato, da faculdade que a assiste de optar pela rescisão do contrato e obter a repetição do preço que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação, porquanto, norteado pelo intento de prestigiar os vínculos obrigacionais, o legislador de consumo assegura ao fornecedor a possibilidade de preservar o negócio nas condições pontuadas.
3. Conquanto esperado que o veículo não apresente defeitos de qualidade que impactem na sua plena fruição pelo adquirente, o próprio legislador de consumo estabelece que, ocorrido o vício de produção, deverão os fornecedores saneá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de legitimar ao adquirente postular a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, o desfazimento do negócio, com a repetição do preço, ou o abatimento proporcional do preço (CDC, art 18, § 1o).
4. A disponibilização no mercado de consumo de veículo com vício/defeito de qualidade, impedindo a regular utilização do automotor na forma legitimamente esperada pela consumidora adquirente, impõe às fornecedoras a obrigação de sanar o defeito de qualidade, porquanto sanável, no prazo de até 30 (trinta) dias, e, somente diante de eventual recusa ou impossibilidade de correção, é que restará a adquirente legitimada a postular a substituição do produto por outro da mesma espécie, o abatimento proporcional do preço ou o desfazimento do negócio, a sua escolha (CDC, art. 18, § 1o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.